Tribunal: TJMT
Processo: 1009095-83.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009095-83.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE IONIAS SILVA - CPF: 070.148.034-33 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO NO SISTEMA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível"
(STF - MS: 36058).

Havendo qualquer
das
hipóteses

elencadas,
bem como equívoco de lançamento,
é
necessária
e possível a
correção
do
vício por meio de Embargos de Declaração.

2.
Declaratórios conhecidos e acolhidos para corrigir o
equívoco
de lançamento.

Embargos de
Declaração
:

1009095-83.2023.8.11.0055

Embargante
:

JOSE IONIAS SILVA

Embargado
:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID196366692/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 195480677/PJe2.

Sustentou

a

existência
de
erro

no

lançamento
do
voto
do
acórdão
,
ressaltando
que
o

relatório
e
a

ementa

foram

lançados

corretamente
.
Requereu
o
acolhimento
dos Embargos de
Declaração
para a
correção
do
vício

apontado
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Erro
material.

O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
".

Nesse
sentido
:

(...)1. O
erro
material
em

decisão
judicial
passível
de
correção
é,
em

suma
,
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
.
Não

implica

vício
no
conteúdo
do
julgamento
,
em

si
, mas
na
forma de
sua

exteriorização
. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de
Julgamento
: 22/04/2022, Segunda
Turma
, Data de
Publicação
: 28/04/2022)

Da análise do processado, resta inquestionável que houve
equívoco
no lançamento do voto
n
os autos
eletrônicos
, tendo sido anexado
ao sistema
PJe

decisão relativa a outro recurso
.

Apesar do

equívoco
no lançamento, o julgamento ocorreu de forma correta na sessão virtual realizada em 12/12
/2023
, disponível para consulta
.

Portanto, é
necessário que o aludido
erro de lançamento
seja sanado por meio desta decisão,
evitando prejuízos às partes
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para
retificar

o
voto

proferido
no ID 195480677/PJe2
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adicional

por
tempo de
serviço
.

Nos
termos
do
s

artigo
s
172,
inciso
III, e 179
,

ambos
da Lei
Complementar
Municipal de
Tangará
da Serra 6/1994,
os

servidores

municipais

têm

direito

ao

Adicional

por
Tempo de Serviço de 2%
sobre
o
vencimento
,
por

ano
de
efetivo

exercício
,
até
a data de
sua

aposentadoria
.

As partes
divergem
se o tempo de
serviço

prestado
antes do
concurso

público

deve ser

computado
para
efeito
do
benefício
do
Adicional

por
Tempo de Serviço.

Apesar da
discordância do Ente Municipal na interpretação da lei local, o artigo 290 da Lei Complementar Municipal 6/1994 é
claro e
expresso
no sentido de
que
o cômputo do

tempo
d
e serviço público
,
para efeito d
e concessão do
adicional
respectivo e
de licença especial
, independe do regime
:

Art. 290 O tempo de
serviço

público

prestado

ao

Município
, sob
qualquer
regime
será

contado

integralmente
para fins de
adicional

por
tempo de
serviço
e
licença
especial.

Es
s
a é
a

interpretação
dada
pelo

e.
TJMT
em

situação
de similitude:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. ANTES DO INGRESSO DA SERVIDORA NO QUADRO EFETIVO DO MUNICIPIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 274, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/97, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O REGIME ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
A Lei
Complementar

Municipal25
/
97, que

regulamenta
o
Estatuto
dos
Servidores

Públicos

Municipais
de Cáceres,
prevê
no art. 274, que “O tempo de
serviço

público

prestado

ao

Município
, sob
qualquer
regime
será

contado

integralmente
para fins de
adicional

por
tempo de
serviço
e
licença
especial”.
Faz jus o
servidor
municipal que
prestou

serviço

por

meio
de
contrato

temporário

ao

município
, anterior
ao

ingresso
no
quadro

funcional

efetivo
,
a

averbação
do tempo de
serviço

prestado
sob
a forma
de
contratação
, ante
a

inexistência
de
diferenciação

pelo

Estatuto
Peculiar, sob
a forma
de regime.
Recurso

parcialmente

provido
.
(N.U 0007298-62.2011.8.11.0006
,
ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
01/07/2020,
publicado
no DJE 08/07/2020)

Em
igual

sentido
,
é o
entendimento

desta

Turma
,
interpretando

especificamente
a Lei Municipal de
Tangará
da Serra:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.006/1994. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...)
4. Com
efeito
, o
adicional
de tempo de
serviço

está

previsto

na
Lei
Complementar
Municipal 006/1994, que
regulamenta
o
Estatuto
dos
Servidores

Públicos

Municipais
de
Tangará
da Serra/MT, no
artigo
290 que
dispõe
: “O tempo de
serviço

público

prestado

ao

Município
, sob
qualquer
regime
será

contado

integralmente
para fins de
adicional

por
tempo de
serviço
e
licença
especial.”. (G.N)
5. Conforme
consta

na

sentença

recorrida
a qual
utilizo
de
fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “
Vê
-se que a
legislação
municipal que
trata
do Regime
Jurídico
dos
Servidores

não

faz

qualquer

distinção

ao

tipo
de regime
em
que
foi

contratado
o
servidor
para fins do
direito
à
gratificação

adicional

por
tempo de
serviço
. Desta
feita
,
inexistindo

distinção

traçada
pela lei,
não

há
que se
falar
no
estabelecimento
de
tratamento

diferenciado
, com base
na

interpretação
da lei que
rege
a
vida

funcional
dos
servidores
,
notadamente

em

reconhecer
de
oficio
a
nulidade
do
contrato

temporário

firmado

ente
as partes, para
afastar

referido

direito
. (...) O
servidor

ocupante
de
função

pública

em

razão
de
contrato

administrativo

por
tempo
determinado
é
filiado

ao
Regime Geral de
Previdência
Social – RGPS,
na
forma do art. 40,
parágrafo
13º, da CF/88. (...) Diante do
permissivo

constitucional
, é de se
concluir
que
o

requerente

faz
jus à
averbação
do tempo de
serviço

prestado

como

contratado

temporário
para fins de
aposentação
junto
ao
regime
próprio

ao
qual
pertence
,
ainda

mais
, para
respectivo

adicional

pelo
tempo de
serviço
”.
(...)
(N.U 1002245-13.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,

publicado
no DJE 16/11/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/1994. RESSALVA QUANTO AO PERÍODO COMPREENDIDO NA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE nº. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 1.311.742, TEMA 1.137/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1.O
adicional
de tempo de
serviço
no
caso

concreto

está

previsto

na
Lei
Complementar
Municipal 006/1994, que
regulamenta
o
Estatuto
dos
Servidores

Públicos

Municipais
de
Tangará
da Serra/MT,
dispõe
no
artigo
290 que: “O tempo de
serviço

público

prestado

ao

Município
, sob
qualquer
regime
será

contado

integralmente
para fins de
adicional

por
tempo de
serviço
e
licença
especial” (...)
(N.U 1013776-33.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023).

Portanto
, é
devida

a

averbação
do tempo de
serviço

prestado
pela
parte

reclamante

ao

Município
de
Tangará
da Serra
em
regime de
contrato

temporário
,
o

qual
é
incontroverso
,
no período
de
16/05/2015 a 16/05/2022
.

Por
último
,
é bom esclarecer, mesmo
que

os

contratos

temporários

tenham

sido

declarados

nulos
em
outro
processo
judicial,
isso

não
interfere no
c
ô
mputo
do tempo de
serviço
,
porquanto o labor
foi

efetivamente

prestado
e
,

como

já

elucidado
,
sua contagem
independe
do regime
jurídico

aplicado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

procedente

o
pedido

formulado

na

reclamação
,
para
:

a)
determinar

que
o

Município
de
Tangará
da Serra
realize a averbação do tempo de serviço prestado pelo reclamante
no
período
de 16/05/2015 a 16/05/2022
,
para
efeito
do
cálculo
do
Adicional

por

Tempo de Serviço
;
e

b)
condenar
o reclamado ao pagamento do
A
dicional
por Tempo de Serviço
,
no percentual de 8%,
d
esde s
ua nomeação em cargo efetivo
(16/05/2022, cf. ID
185732150)
até
a inclusão

desse
percentual n
a
sua folha de pagamento
, acrescido de
cor
reção monetária
pelo IPCA-e,
pro rata
, mês a mês, e juros d
e
mora correspondente
s
a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024